Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-95.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702429-95.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JASON SANTIAGO POECK APELADO: CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de apelação, interposta pelo requerido, JASON SANTIAGO POECK, contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais ajuizada por CENTRO EDUCACIONAL AGUAS CLARAS DF LTDA - EPP. Por meio do despacho de ID 69183068, foi determinada a intimação da parte para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou promover o recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimada, o apelante deixou transcorrer o prazo e não realizou o recolhimento das custas recursais, conforme Certidão de Id no 69616881. É o relatório. Decido. Dentro deste contexto, o recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instada a comprovar o recolhimento em dobro, na forma dos arts. 1.007, § 4o, e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a parte manteve-se inerte. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, porque deserto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de março de 2025 17:42:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador